Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SOMA DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. AFERIÇÃO DA PENA REMANESCENTE. DATA-BASE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não caracteriza pedido de reconsideração, mas sim legítimo exercício do direito de impugnação, quando, da decisão que efetua a soma das penas e define o regime prisional em observância ao art. 111 da LEP, a Defesa questiona a data – somente então fixada pelo julgador – que foi utilizada para a aferição da pena remanescente.
2. Visto tratar-se do primeiro momento em que o sentenciado se insurge contra a regressão do regime e o termo para a contagem da soma das penas em face da nova condenação, é adequada a interposição do recurso de agravo, cujo prazo recursal deve ser contado da decisão que apreciou e rejeitou o argumento defensivo.
3. Segundo o art. 111, parágrafo único, da LEP, quando sobrevier condenação no curso da execução, a pena então remanescente deve ser acrescida da nova pena para fins de determinação do regime. Isto é, o trânsito em julgado da nova condenação é a data-base para a aferição da pena remanescente.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.